Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-97.2023.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-97.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA - CPF: 277.446.471-49 (APELANTE), PAULO CESAR LANI - CPF: 489.635.931-34 (ADVOGADO), desconhecido (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TESOURO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – VINDICA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AO JUDICIÁRIO – AUTORA APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, conforme prevê o art. 1.238 do Código Civil.

A ausência de matrícula do imóvel não impede a instrução do feito, cabendo ao Judiciário adotar as diligências necessárias para a apuração dos requisitos legais.

Na hipótese, a extinção do processo sem a viabilização de provas essenciais, notadamente para parte beneficiária da justiça gratuita, configurou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o contraditório.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a produção das provas requeridas pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000051-97.2023.8.11.0036

APELANTE:

MARIA DE SOUZA

APELADOS:

DESCONHECIDOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MARIA DE SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, o qual nos autos da Ação de Usucapião processo originário número 1000051-97.2023.8.11.0036, ajuizada pela ora recorrente, julgou improcedente o pedido, condenando a parte requerente nas custas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

A parte recorrente aduz nas razões recursais a incorreção do édito, sob os seguintes argumentos, em suma:
“que o devido processo legal não foi observado no presente caso: é que a Autora NÃO tem recursos para contratar um engenheiro ou arquiteto para fazer o memorial descritivo mencionado expressamente na sentença”
, sendo que
“requereu – e lhe foram concedidos os benefícios da AJG”
; que
“e foi negado à Autora o direito de produzir provas, incorrendo a sentença em cerceamento ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal, merecendo reparo – MÁXIME QUANDO A Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deveria ter sido providenciado os meios para que seja confeccionada a planta e memorial descritivo por meio de engenheiro/arquiteto fornecido pelo Estado”
;
“a sentença desconsiderou o pedido de produção de provas com o necessário auxílio do judiciário: é que a Autora NÃO TEM RECURSOS suficientes para providenciar a elaboração de memorial descritivo do imóvel por perito/engenheiro – o que, nesses casos (justiça gratuita), tal documento deve ser feito pelo profissional que atua junto ao juízo prolator da sentença”
;
“demonstrou que vive no endereço do imóvel objeto do presente (conta de luz documento 108081874), que recebe a aposentadoria em conta do Banco Bradesco Documentos 109714156, 109714155, 109714154 (que se recusou a dar cópia do cadastro da Autora – onde seria provado o endereço da autora e tempo que ela tem a conta (desde no mínimo 1993 – dados do INSS)”
;
“que o juiz de piso julga contra os elementos dos autos, vez que o Cartório de Registro de Imóveis NÃO oferece meios de se obter a matrícula do imóvel usando quadra e lote (para descobrir o antigo proprietário), e o documento citado na sentença (planta e memorial descritivo do imóvel) deve ser elaborado por um perito custeado pelo Estado”
; que
“falta fundamentação à sentença, na medida que o art. 489 do CPC alterou profundamente o vetusto modo de prolatar sentença, sendo que o §1° de tal artigo passou a exigir requisitos para que as decisões judiciais possam ser consideradas validamente fundamentadas”
(sic).

Pede que
“SEJA CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso de Apelação, de forma a cassar a sentença para que seja providenciada os meios para que a Autora promova a produção de provas (matrícula do imóvel e confinantes, ofício ao Banco Bradesco para que forneça o endereço de cadastro da Autora, e a designação de engenheiro custeado pelo Estado para que seja elaborado memorial descritivo e planta do imóvel objeto da ação), devendo, após, prosseguir com a devida instrução (citação dos confrontantes, oitiva de testemunhas, etc.)”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 260278237.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 260278242 aduzindo, em suma, a correção da sentença, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o recurso interposto.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 260896163

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou na peça Id. 261498761 que não há interesse na intervenção ministerial.

Na decisão Id. 267977766, foi afastada a competência da Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, determinada a retificação da autuação para exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo, bem como determinada a redistribuição deste recurso a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado.

Na peça Id. 269720773, o Estado pugnou pela
“desconsideração das contrarrazões e o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com base no artigo 485, § 3º do CPC, diante da manifestação de desinteresse protocolada no processo de 1º grau, sob id n. 260278221”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que o recorrente objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de usucapião.

A recorrente, Maria de Souza, insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau, alegando que não houve observância do devido processo legal, sustentando, em síntese: impossibilidade Financeira de Produção de Prova Técnica porque não possui recursos para custear a confecção do memorial descritivo e da planta do imóvel, exigidos na sentença para comprovar a posse. Destaca que é beneficiária da justiça gratuita (AJG) e que caberia ao Estado providenciar o profissional necessário para a confecção do documento técnico; que foi impedida de produzir provas essenciais ao processo, o que caracteriza violação ao direito constitucional da ampla defesa e ao contraditório. Reforça que a sentença desconsiderou o pedido de produção de provas com assistência do Judiciário, o que comprometeu a sua possibilidade de comprovar a posse do imóvel; que a decisão recorrida não atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, que exige fundamentação adequada. Argumenta que a sentença não analisou de forma adequada os elementos probatórios apresentados e não justificou suficientemente a rejeição do pedido; que o Cartório de Registro de Imóveis não dispõe de mecanismos que permitam obter a matrícula do imóvel apenas com base na quadra e no lote, dificultando a localização do antigo proprietário, fato que deveria ser considerado pelo juízo; que, segundo a recorrente, comprovam sua posse sobre o imóvel, tais como conta de luz em seu nome e extratos bancários do Banco Bradesco, indicando que mantém conta ativa desde 1993, vinculada ao seu endereço residencial, contudo, informa que o banco se recusou a fornecer o cadastro completo, prejudicando sua comprovação documental; que cabe ao Estado providenciar um engenheiro/arquiteto para elaborar a planta e o memorial descritivo do imóvel, além da expedição de ofícios ao Banco Bradesco para obtenção dos dados cadastrais que comprovem a posse da autora.

Pede a reforma da sentença, para determinar que sejam viabilizados meios para a produção de provas, incluindo: obtenção da matrícula do imóvel e identificação dos confrontantes; expedição de ofício ao Banco Bradesco, para que forneça informações sobre o endereço de cadastro da recorrente; designação de um engenheiro/arquiteto custeado pelo Estado, para elaborar a planta e memorial descritivo do imóvel; após a realização das provas, que o processo siga para a devida instrução, com citação dos confrontantes e oitiva de testemunhas, para posterior julgamento do mérito.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Autos n. 1000051-97.2023.8.11.0036

Sentença

Vistos, etc.

MARIA DE SOUZA
propôs a presente ação de usucapião extraordinário em desfavor de
DESCONHECIDO
, aduzindo, em suma, que possui o imóvel urbano localizado na Rua Predo Celestino, n. 121, na Cidade de Tesouro/MT, que não possui matrícula, desde o ano de 1960.

Alega que mantém a posse ininterrupta com
animus domini
há mais de 60 (sessenta) anos ininterruptos, requerendo, por conseguinte, a declaração do domínio sobre o imóvel usucapiendo.

Com a inicial, vieram cópia dos documentos pessoais; procuração sem assinatura; troca de correspondência eletrônica; e comprovante de endereço.

Determinou-se a emenda da petição inicial e, com a juntada de documento, o prosseguimento da ação. (id. 111270338)

Na referida decisão, foi determinado à citação da requerida e confinantes, e citação por edital de demais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, além de oitiva da Fazenda Pública dos três âmbitos, dispensando a manifestação ministerial.

A autora manifestou ao id. 112853881, oportunidade em que colacionou novos documentos.

A parte requerida foi citada via edital, conforme id. 117740866.

A União informou desinteresse no feito (id. 118870434), enquanto o Município de Tesouro deixou decorrer “in albis” o prazo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id. 122964797, arguindo, em síntese, que o imóvel se trata de terra devoluta devido à ausência de matrícula.

Réplica encartada ao id. 126779640.

Em seguida, este juízo extinguiu o feito, sem resolução do mérito. (id. 127874113)

Interposto o respectivo recurso de apelação, o E. Tribunal de Justiça deu-lhe provimento e determinou o prosseguimento do feito. (id. 157404855)

Com o retorno dos autos à origem, verificou a irregularidade da representação processual. (id. 159712884)

O autor regularizou a representação ao id. 161681069.

Decisão saneadora proferida ao id. 164641991.

A requerente apresentou manifestação ao id. 168454931.

O Estado de Mato Grosso apresentou desinteresse no feito. (id. 169739431)

Em seguida, fora nomeado curador especial em favor dos réus e interessados desconhecidos e em local ignorado. (id. 171025535)

Contestação por negativa geral acostada ao id. 174097249.

Réplica encartada ao id. 174602324.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Com a finalidade de homenagear o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

ANTECIPO O JULGAMENTO DO MÉRITO
nos termos do artigo 355, I, do CPC, visto que pela convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas.

2. DO MÉRITO

Pois bem, a Usucapião Extraordinária está positivada no art. 1.238, do Código Civil, com a seguinte redação:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”(Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª ed., p. 127)

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam:
a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de 15 (quinze) anos; b) o ânimo de dono; c) ausência de justo título e boa-fé.

Segundo preleciona o civilista Washington de Barros Monteiro,
in verbis
:

"tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja"

Nesse contexto, a partir do conjunto probatório constante do processo, entendo que não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), pois não há qualquer indício de prova acerca da posse sobre a área que pretende usucapir.

Com efeito, da detida análise dos fólios processuais, percebe-se que não se encontra formalmente em ordem, pois não fora instruído com a documentação necessária à propositura da ação de usucapião (matrícula do imóvel ou declaração de registro (quando houver) ou transcrição imobiliária; planta e memorial descritivo; certidão para fins de usucapião).

Ademais, inexiste sequer um, repiso, um documento que demonstre o exercício do período de posse deduzido na inicial, ou seja, não há sequer,
i.e
., a colação de comprovante de recolhimento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; nota fiscal; guia de fornecimento de energia em nome da autora em períodos anteriores, enfim, qualquer documento que indicasse o exercício de posse da autora sobre a área.

Aliás, nesse ponto, convém destacar que o autor pretende transferir ao juízo a incumbência de se diligenciar na obtenção dos documentos necessários à ação proposta, sob a justificativa da senilidade da autora e/ou da impossibilidade procedimental.

Deste modo, na hipótese dos autos, é possível identificar, na ‘
causae possessionis
’, a existência de obstáculo objetivo para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo prescricional de 15 (quinze) anos exigido ao caso.

Nesse sentido, pontua-se que o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a colação da prova documental deve instruir a petição inicial (art. 434), ressalvados os fatos novos ou supervenientes (art. 435), devidamente justificados quando da apresentação, o que não se aplica ao caso em testilha, pois, a comprovação deve se referir ao período passado, de modo que prova documental nova não se destinaria ao fim pretendido.

Art. 434. Incumbe à parte
instruir a petição inicial
ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sobre o assunto, transcrevo o recente aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONDIÇÃO A SER OBSERVADA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 320 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DAS CERTIDÕES CARTORÁRIAS DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO USUCAPIÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO PROPRIETÁRIO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA CITAÇÃO. DOCUMENTO DESTINADO A PROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ART. 434 DO CPC. DOCUMENTO ACESSÍVEL ATRAVÉS DO SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NÃO SE INSERE NA EXCEÇÃO QUE ADMITE A JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES A SEREM CITADOS. PARTE INTIMADA PARA EMENDAR A INICIAL. EMENDA PARCIALMENTE REALIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 321, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu integralmente com a ordem de emenda da inicial. 2. No caso dos autos, após ter verificado que a petição inicial não identificou os confinantes a serem citados (art. 329, II c/c art. 246, § 3/ do CPC); não foi instruída com as certidões cartorárias de registro de imóvel que indiquem ou não a existência de registro imobiliários e de proprietário da área objeto da lide (art. 320 c/c art. 434 do CPC); além da ausência do recolhimento das custas processuais (art. 290 do CPC), o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que a parte autora sanasse os vícios apontados no prazo de 15 (quinze) dais.
3. Conforme o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No mesmo sentido é o comando legal do art. 434 do CPC, segundo o qual incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.
4. Nesse contexto, a instrução da petição inicial com os documentos essenciais, destinados a comprovar as alegações da parte autora deve ocorrer, em regra, no momento do ajuizamento da ação, pois se trata de condição para o exercício do direito de ação, sendo admitida, excepcionalmente, a juntada posterior de documentos novos apenas quando forem destinados a comprovar fato superveniente ao ajuizamento da ação, quando o documento for formado após a petição inicial ou quando forem conhecidos ou disponíveis após estes atos, nos termos do art. 435 do CPC. 5. As certidões cartorárias, embora demandem tempo para serem geradas, pois devem ser precedidas de ampla pesquisa nos livros do registro de imóveis, são plenamente acessíveis à parte autora através do serviço notarial de registro imobiliário, de modo que não se insere na exceção que admite a juntada posterior de documentos novos. Logo, em sede de ação de usucapião, trata-se de documento indispensável à propositura da própria ação, pois visam comprovar a existência ou inexistência de registro imobiliários do imóvel objeto da lide e de proprietário conhecido, elementos fáticos essenciais para a comprovação das alegações da parte autora.
6. Destaco o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual se consideram indispensáveis à propositura da ação os documentos que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda ou existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes, como é o caso das certidões cartorárias para fins de ação de usucapião.
7. Assim também já se manifestou este Tribunal de Justiça ao reconhecer a indispensabilidade das certidões cartorárias do imóvel objeto da ação usucapião à medida em que se destinam a comprovar a existência ou não de registro do imóvel correspondente ao objeto da lide pois, somente através de tais documentos pode se comprovar a existência ou não de proprietário conhecido sobre a totalidade ou sobre parte da área descrita e da imprescindibilidade de sua citação. 8. Ressalto, ainda, que a citação pessoal dos confinantes é imprescindível no presente caso, conforme expressa previsão do art. 246, § 3º, do CPC, e que a obrigação de identifica-los é da parte autora, nos termos do art. 319, II do CPC. Desse modo, caso o autor não dispusesse dessas informações no momento do ajuizamento da ação, caberia a ele ter requerido ao juiz, na própria petição inicial, as diligências necessárias à sua obtenção, na forma prevista no § 1º do sobredito art. 319 do CPC, o que não foi realizado no caso dos autos. 9. Ademais, os ditames do devido processo legal foram observados, não havendo nenhuma causa de nulidade da sentença que extingue o feito sem julgamento de mérito pelo indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender ao comando judicial para emendá-la ou completá-la, em estrita conformidade com os art. 321, caput e parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC. 10. Verifico, portanto, o acerto do procedimento adotado pelo juízo de piso que, ao verificar que a parte autora deixou de atender integralmente ao comando de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, extinguiu o feito por indeferimento da inicial, conforme o art. 485, inciso I, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 11. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200728-50.2023.8.06.0053 Camocim, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Necessário pontuar que a ação teve prosseguimento, apesar da ausência dos documentos indispensáveis à sua propositura, com a única finalidade de prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, inclusive, com diversas intimação direcionadas à parte autora.

Nesse ponto, ressalta-se que a decisão proferida ao id. 164641991, foi clara ao rememorar o ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, no entanto, novamente, a requerente apenas justificou genericamente a impossibilidade de seu cumprimento.

Ainda, destaca-se que a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação dos requisitos necessários à procedência da ação de usucapião, pois a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, pelo período necessário, deve ser indene de quaisquer dúvidas, servindo a prova testemunhal como mero fator de corroboração.

Em termos gerais, a prova testemunhal deve ser interpretada em conjunto com a prova documental, de modo que, não havendo prova testemunhal, igualmente resta prejudicada a produção de eventual prova testemunhal, o que, desde já, refuta eventual e futura arguição de cerceamento do direito de defesa.

Vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE QUE NÃO É MANSA E PASSIFICA – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.
2. Não há falar em usucapião no caso em que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento legal no que tange a posse mansa e pacífica, de forma pública e contínua, pelo lapso temporal prescrito em lei, sobretudo porque restou comprovado o exercício da posse se deu somente no ano de 2005 e não em 2000 como alegado pelo autor. 3. Não há falar-se em indenização de benfeitorias quando não comprovada, nos autos, a sua realização. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 1000391-35.2019.8.11.0051 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 28.09.2021)” (N.U 0031504-35.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
- REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL -FRAGILIDADE. A usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil). A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas.
A usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária para sua configuração a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas.
(TJ-MG - AC: 10086130045940002 Brasília de Minas, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

TEMPORAL - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE SENTENÇA MANTIDA. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros.
No caso, a prova exclusivamente testemunhal mostra-se frágil a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0071.11.001927-1/001 - Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant - Data do julgamento: 20/06/2018 Data da publicação: 29/06/2018)

Ora, se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LONGEVIDADE DA POSSE E ÂNIMO DE DONO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO. Se as provas não denunciam a presença dos requisitos legais necessários ao reconhecimento do usucapião extraordinário, ou seja, o lapso temporal de vinte anos de posse mansa e pacífica, bem como o animus domini, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.” (TJMT – Terceira Câmara Cível – Apelação nº 73301/2008 – Comarca de Rondonópolis – Relator: Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges – Data de Julgamento: 01/12/2008).

Ademais, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, ela não os comprovou, pois de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta do exercício continuo e duradoura da posse pelo prazo exigido em lei.

Decido.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo no mínimo de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão de AJG.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo legal e, após,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

A usucapião é um instituto jurídico que legitima a posse contínua, mansa e pacífica por tempo suficiente, como é o caso da autora recorrente, e tem por objetivo regularizar situações em que a propriedade não possui título registral.

Ao que tudo indica, a parte autora demonstra, ainda que minimamente, o exercício da posse com
animus domini
(intenção de dono), de forma mansa e pacífica, por razoável lapso temporal, possivelmente atendendo os requisitos legais para a usucapião extraordinária, conforme o artigo 1.238 do Código Civil.

De outra feita, a ausência de matrícula própria não constitui óbice ao reconhecimento da usucapião, posto que, a depender do caso concreto, compete ao Poder Judiciário diligenciar para a obtenção de informações sobre a matrícula do imóvel, sem que a falta deste documento inviabilize de plano a análise do preenchimento dos requisitos da usucapião.

Nesta toada, considerando que a ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, e por se tratar de autora com poucos recursos, tem-se que a ausência de matrícula própria do imóvel não deve servir de impedimento para o ajuizamento e prosseguimento da demanda.

Ademais,
a Constituição Federal assegura, no artigo 5º, inciso LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantindo às partes o direito de produzir provas que entenderem necessárias para demonstrar suas alegações.

Na mesma toada, o Código de Processo Civil, por sua vez, reforça esse direito ao estabelecer, no artigo 369, que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, sendo dever do juiz assegurar a adequada instrução do processo
.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante não teve a oportunidade de produzir provas essenciais, como a realização de diligências para apurar a existência de matrícula do imóvel, a oitiva de testemunhas ou mesmo a requisição de informações aos órgãos públicos competentes, o que impõe reconhecer a nulidade do édito para suprir o cerceamento de defesa verificado e determinar a realização da devida instrução processual, atentando-se especialmente ao fato de que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça.

A propósito:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL SEM
MATRÍCULA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTORES BENEFICIÁRIARIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS DA
USUCAPIÃO
QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A
MATRÍCULA
QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
A ausência de
matrícula
do imóvel não impede a regularização fundiária por
usucapião
, sendo suficiente a comprovação dos requisitos de posse mansa, pacífica e com animus domini, conforme o art. 1.238 do Código Civil.”
(N.U 1008951-37.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 03/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REQUISITOS DA USUCAPIÃO QUE DEVEM SER COMPROVADOS – EVENTUAL DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR A MATRÍCULA QUE DEVE SER REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aquisição da propriedade por usucapião, nos termos em que requerido na inicial, com base no art. 1.238 do Código Civil, está condicionada à comprovação da posse no prazo estabelecido em lei, sem interrupção nem oposição (posse mansa e pacífica), independente de título de boa-fé e com o animus domini, de sorte que o justo título é documento dispensável, se comprovados estes requisitos. A ação de usucapião também possui como objetivo o implemento do fim social de regularização fundiária, conferindo justo título aos que ocupam áreas irregulares, favelas ou outros assentamentos urbanos de grande densidade, de sorte que, comumente, pode-se não encontrar, em todos os casos, a matrícula do imóvel. Deve o Poder Judiciário auxiliar, se necessário, em encontrar a matrícula do imóvel, ainda mais nos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita, de modo que, se não encontrado, deve o feito prosseguir no intuito de se analisar se preenchidos os requisitos para a declaração de propriedade.”
(TJ-MT 10004649320228110053 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

No mesmo trilhar caminha o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - USUCAPIÃO - SUCESSÃO HEREDITÁRIA - REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO - CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA.
Admite-se o manejo da ação de usucapião para regularização do domínio do bem imóvel dito despido de matrícula cujos direitos hereditários foram adquiridos pelo genitor dos autores, agora falecido. Não se cogita, em situações tais, de extinção prematura do feito por ausência de interesse processual por inadequação da via eleita
.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0704.08.120729-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação de usucapião, a fim de que se oportunize a devida instrução probatória, permitindo à parte apelante a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025